Tribunal: STF
Processo: ARE 1301722
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE. DESCABIMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. POTENCIALIDADE LESIVA COMPROVADA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. DESCABIMENTO. 1. Na espécie, o apelante foi preso em flagrante após ser abordado por agentes policiais e apresentar uma carteira de habilitação falsa, quando dirigia um veículo automotor em via pública. O documento foi periciado e constatado que era capaz de iludir terceiros. 2. Consta no laudo pericial a potencialidade lesiva do documento falsificado, sendo apto a ludibriar terceiros como se idôneo fosse, o que inviabiliza o reconhecimento de crime impossível por ineficácia do meio. Na aferição da capacidade de enganar, utiliza-se como parâmetro a compreensão do homem médio. Com efeito, ainda que aos olhos de um perito a falsificação seja detectada primu ictu oculi, restará caracterizada a capacidade lesiva do objeto falsificado se permitir ao seu portador a consecução do seu intento. 3. É inviável nos crimes contra a fé pública o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de ofensividade. 4. O Superior Tribunal de Justiça afastando a distinção, admitindo a incidência da atenuante na hipótese de confissão parcial, desde que utilizada como fundamento para a condenação, entendimento que ensejou, aliás, a edição da Súmula nº 545 (“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”). Nesse esteio, embora a súmula não o diga expressamente, tem aquele E. Sodalício compensado integralmente a referida atenuante com a agravante da reincidência, ainda que seja o acusado reincidente específico, por atribuir a ambas as circunstâncias igual preponderância, pelo que cumpre fazer incidir a respectiva atenuante, de sorte que a reincidência fica por ela compensada, neutralizando-se seus efeitos 5. O regime permanece o semiaberto por expressa determinação legal, levando-se em consideração a reincidência do réu. Em que pese o art. 44, § 3º permitir a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ao reincidente não específico, não se mostra socialmente recomendável a aplicação do benefício no caso concreto. Recurso provido parcialmente."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O regime permanece o semiaberto, tendo em vista a reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c' do Código Penal. Conforme já decidiu o Eg. STF, 'surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto' (HC 127.071, rel. Min. MARCO AURÉLIO, primeira turma, DJe de 4/4/2017).
    Por fim, não obstante o art. 44, § 3º do Código Penal permitir a substituição da pena em caso de reincidente não específico, o réu, cuja condenação pelo crime de homicídio tentado encontra-se em fase de Recurso Especial desde do ano de 2010 (proc. 0021449- 2003.8.19.0004), não faz jus ao benefício, já que foi anteriormente condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e beneficiado pela substituição. As particularidades da prática deste novo crime, que por afetar a fé pública ostenta considerável gravidade, bem como a biografia moral do Apelante, revelam que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos não é socialmente recomendável."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente